Tribunal: STF
Processo: RE 79689
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1974-10-31
Data de publicação: 1974-10-31

Ementa:
COMPETÊNCIA. JUSTIÇA DO TRABALHO. APOSENTADORIA. COMPLEMENTAÇÃO. Compete à Justiça do Trabalho, após findar a relação de emprego, processar e julgar a reclamação para obter complementação do valor da aposentadoria. - precedentes do Supremo Tribunal Federal. - Recurso extraordinário não conhecido.